Tribunal: TJBA
Processo: 8036180-24.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º 8036180-24.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: QUEIMADAS

PROCESSO DE 1º GRAU: 8001085-28.2023.8.05.0206

PACIENTE: EDMILSON BISPO DA SILVA

IMPETRANTES: VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ENZO LUIZ PARAISO LOPES E ANA CAROLINA BISPO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
MOTIVO
FÚTIL
. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

E
XCESSO DE PRAZO DO CÁRCERE CAUTELAR.
NÃO CONFIGURADO.
PRISÃO QUE OSTENTA
PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRONÚNCIA EXARADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 21 DA SÚMULA DO STJ.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESNECESSIDADE DO CÁRCERE
PROVISÓRIO
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA EM
HABEAS CORPUS
PRECEDENTE.

RECONHECIMENTO DE MÁCULA AO PRAZO NONAGESIMAL PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE
C
AUTELAR
NA RECENTE DECISÃO DE PRONÚNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA BENESSE NO CASO
CONCRETO
.

V
IOLAÇÃO DO INSTITUTO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

NÃO CONFIGURADO. AUSENTE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DO ATO. POSTERIOR DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO IDENTIFICADO PREJUÍZO.

INE
XISTÊNCIA
DE AUTORIA DELITIVA
DO PACIENTE
. NÃO CONHECIMENTO.
TEMA RELACIONADO
AO MÉRITO PROCESSUAL. INDEVIDA A ANÁLISE NESTA VIA.

WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a apreciação da matéria em remédio constitucional anterior ao w
rit

em análise, faz-se incabível o conhecimento do pleito aduzido.

A análise dos termos da prisão preventiva em decisão de pronúncia recente, afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal referente à eventual mácula do prazo nonagesimal previsto para revisão do cárcere. O eventual descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, não pressupõe o reconhecimento automático de ilegalidade apta a ensejar a soltura do acusado.

A substituição do cárcere preventivo pela prisão domiciliar é resguardada a casos especialíssimos, cabendo ao impetrante o ônus de comprovar de forma concreta o enquadramento e a ocorrência dos elementos ensejadores desta especialidade.

O lapso temporal entre a efetivação do ato constritivo inicial e a realização da audiência de custódia, isoladamente, não é elemento suficiente à configuração de dano ao acusado, sobretudo quando decretada e mantida a prisão preventiva em manifestações judiciais posteriores.

Não cabe ao presente remédio constitucional o exame e/ou abordagem de temas referentes ao mérito da acusação disposta, matéria intimamente ligada à análise fático-probatória do caso que contrasta com a natureza e finalidade precípua do
habeas corpus
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8036180-24.2024.8.05.0000, da comarca de Queimadas, em que figura como paciente Edmilson Bispo da Silva e impetrantes os advogados Vivaldo do Amaral Adães, Dominique Viana Silva, Bianca Beatriz Barbosa da Cruz, Enzo Luiz Paraiso Lopes, Ana Carolina Bispo Ferreira e Beatriz de Oliveira Scaldaferri.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o
Habeas Corpus
e, nesta extensão, denegá-lo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02)
HABEAS CORPUS
N.º 8036180-24.2024.8.05.0000